Tribunal: TJDFT
Processo: 0743839-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIALETICIDADE. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois os fundamentos da sentença foram impugnados.

2. A compensação do dano moral deve ser assegurada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00.